Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PROPRIEDADE. PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. “O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção.” (TJDFT. Acórdão 1690516, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, julgado em 18/4/2023, DJe 3/5/2023).

2. Conforme bem destacado pelo sentenciante, a propriedade dos automóveis e do imóvel sobre os quais a ré/apelante pleiteia a partilha demanda produção de prova documental indicativa da data em que foram adquiridos os respectivos bens, além do nome de seus proprietários perante os órgãos oficiais. Para o fim colimado, “a produção de prova oral revela-se de todo desfocada do propósito intencionado pela parte” (TJDFT. Acórdão 1312528, APC07288642620198070016, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 27/1/2021, DJe 9/2/2021).

3. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.